Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705664-60.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIO SOUZA DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 64520726) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, eartigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2.Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto e substituída por uma restritiva de direitos. 3. O apelante pugna, preliminarmente, pela suspensão processual até o trânsito em julgado da decisão referente ao Tema 857 do STF e, no mérito, pela sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta e a insuficiência das provas. 4.A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61544169), pugnando pela manutenção da sentença. 5. Preliminar. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Preliminar rejeitada. 6. Segundo o relato da denúncia: “No dia 05 de outubro de 2023, por volta das 02h40, em via pública no Bairro Vila Nova, em frente ao comércio Mandarim Lounge e Bar, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, trouxe consigo arma branca, fora de sua residência ou nas dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias acima indicadas, policiais militares foram acionados para atender ocorrência diversa (violência doméstica). Ao chegarem ao local, os agentes públicos encontraram o denunciado portando uma faca de cabo de plástico, de cor branca e de lâmina de aproximadamente 30 cm (ID 167733177)”. 7. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 8. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 9. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais são coesos, no sentido de que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local avistaram o réu que, ao perceber a viatura policial, jogou uma faca que estava em sua posse embaixo de um veículo próximo. O acusado alegou que a faca pertencia a terceiro e que, quando ia devolver a faca para o segurança do bar, viu os policiais chegando e jogou a faca embaixo do carro. A versão do réu foi corroborada pela testemunha Valquíria, ouvida como informante porque é companheira do réu. 10. A alegação do acusado destoa do contexto probatório, enquanto os depoimentos dos agentes estatais são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, além de dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. 11. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 12. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal